Tribunal: TJPA
Processo: 0844808-31.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10356 - Assistência Médico-Hospitalar
Data de julgamento: 2024-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0844808-31.2021.8.14.0301

APELANTE: IVANA MAYARA SOARES MEDRADO, HEITOR LUCCA MEDRADO LEMOS

APELADO: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP, FUNDACAO PUBLICA ESTADUAL HOSPITAL DE CLNICAS GASPAR VIANNA, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INFANTE. NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. AUSÊNCIA DE PROVAS QUE A DEMORA NA INTERNAÇÃO DO APELANTE TENHA PROVOCADO O AGRAVAMENTO DE SEU ESTADO DE SAÚDE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.
RECURSO CONHECIDO E JULGADO IMPROVIDO.

I –
In casu
, o
MM. Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por Heitor Lucca Medrado Lemos,

representado por sua genitora Ivana Mayara Soares Medrado em desfavor do Estado do Pará e da Fundação das Clínicas Gaspar Viana,

julgou parcialmente procedente a referida ação,
com a determinação que os requeridos procedessem
a
transferência do autor da ação, por meio de ambulância aparelhada, com estrutura de UTI e cardiológica suficiente para resguardar a sua vida, bem como sua internação em hospital público ou particular às expensas dos requeridos, que contenha não só leito de UTI Neonatal e aparelho necessário para a realização da tomografia cardíaca, entretanto, julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais;

II – A jurisprudência pátria firmou entendimento no sentido de que
a demora na obtenção de tratamento médico prescrito só enseja indenização por danos morais na hipótese de comprovação do agravamento da condição de dor, abalo psicológico e demais prejuízos à saúde do paciente;

III – A documentação constante nos autos não demonstra
que a demora na transferência do autor da ação para uma UTI Neonatal pelos apelados tenha provocado o agravamento do seu estado de saúde, motivo pelo qual, a manutenção da sentença monocrática é medida que se impõe;

IV – Recurso de apelação conhecido e julgado improvido.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da

1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso,
e, no mérito, negar
-lhe provimento, nos termos do voto d
a

Magistrada
Relator
a
.

Sessão de Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 24 de junho a 01 de julho de 2024.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
Apelação Cível
interposto por

Heitor Lucca Medrado Lemos
,

representado por sua genitora
Ivana Mayara Soares Medrado
,
manifestando seu inconformismo com
a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais ajuizada pelo ora apelante em desfavor do
Estado do Pará
e da
Fundação das Clínicas Gaspar Viana
,

julgou parcialmente procedente a referida ação.

Em resumo, na referida ação (
Num. 16200391 - Pág. 1
/8), a patrona do apelante narrou que o mesmo nasceu, no dia 21 de julho de 2021, com uma
com má formação congênita, com Coarctação da aorta (CID 10 Q25), caracterizada como um estreitamento do grande vaso sanguíneo (aorta) que leva o sangue do coração para o corpo, sendo considerada síndrome grave, fatal, rara e que pode causar insuficiência cardíaca em bebês.

Salientou que foi solicitada a transferência do apelante para o Hospital das Clínicas Gaspar Viana, objetivando que fosse submetido a uma tomografia cardíaca que indicaria a necessidade ou não de uma cirurgia, entretanto, a referida transferência não foi realizada.

Ao final, pleiteou pelo provimento da ação, com a determinação de que os requeridos disponibilizassem em favor do apelante a sua
transferência, por meio de ambulância aparelhada, com estrutura de UTI e cardiológica suficiente para resguardar a vida do recorrente, bem como sua internação em hospital público, ou particular às expensas dos requeridos, que contenha não só leito de UTI Neonatal e aparelho necessário para a realização da tomografia cardíaca.

Pleiteou, também, a condenação dos requeridos ao pagamento de uma indenização por danos morais em favor do apelante.

Após a instrução processual, o Juízo Monocrático proferiu a sentença supramencionada (
Num. 16200452 - Pág. 1
/5), julgando parcialmente procedente a ação ajuizada pelo apelante, conforme acima explicitado, com a determinação que os requeridos procedessem
a
transferência do recorrente, por meio de ambulância aparelhada, com estrutura de UTI e cardiológica suficiente para resguardar a sua vida, bem como sua internação em hospital público ou particular às expensas dos requeridos, que contenha não só leito de UTI Neonatal e aparelho necessário para a realização da tomografia cardíaca, entretanto, julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Nas razões recursais (
Num. 16200454 - Pág. 1
/7), a patrona do apelante arguiu, em síntese, que o recorrente fazia jus a uma indenização por danos morais em razão da conduta omissiva dos requeridos consistente na demora da sua transferência do apelante para uma
UTI Neonatal.

Ao final, pleiteou pelo conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, com a reforma da parcial da sentença guerreada, sendo os ora apelados condenados ao pagamento de uma indenização por danos morais em favor do apelante.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando, em resumo, pelo improvimento do apelo (
Num. 16200457 - Pág. 1/4).

O processo foi distribuído à minha relatoria e, através da decisão de ID
16263790 - Pág. 1
, recebi o recurso no duplo efeito e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial.

A ilustre Procuradora de Justiça, Dra. Maria da Conceição de Mattos Sousa, exarou parecer no presente processo, opinando pelo conhecimento e não provimento do recurso (
Num. 17011287 - Pág. 1/6)
.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou não da sentença proferida pelo
proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por Heitor Lucca Medrado Lemos,

representado por sua genitora Ivana Mayara Soares Medrado em desfavor do Estado do Pará e da Fundação das Clínicas Gaspar Viana,

julgou parcialmente procedente a referida ação,
com a determinação que os requeridos procedessem
a
transferência do recorrente, por meio de ambulância aparelhada, com estrutura de UTI e cardiológica suficiente para resguardar a sua vida, bem como sua internação em hospital público ou particular às expensas dos requeridos, que contenha não só leito de UTI Neonatal e aparelho necessário para a realização da tomografia cardíaca, entretanto, julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Inicialmente, ressalto que a Administração Pública responde objetivamente por danos que seus agentes causarem a terceiros, sendo suficiente para o reconhecimento do dever de indenizar a ocorrência de um dano, a autoria e o nexo causal, consoante dispõe o artigo 37, § 6º, da Constituição Federal:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

§ 6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

Acerca do tema, o jurista Sérgio Cavalieri Filho leciona o seguinte,
in verbis:

“O constituinte adotou expressamente a teoria do risco administrativo como fundamento da responsabilidade da Administração Pública, e não a teoria do risco integral, porquanto condicionou a responsabilidade objetiva do Poder Público ao dano decorrente da sua atividade administrativa, isto é, aos casos em que houver relação de causa e efeito entre a atividade do agente público e o dano”
(Programa de Responsabilidade Civil, 8. ed. São Paulo: Atlas, 2009, p. 237
)

Trata-se, portanto, de responsabilidade civil objetiva,

sendo prescindível a análise da culpa, bastando estarem configurados a conduta (ato ilícito), o dano e o nexo causal

para gerar o dever de indenizar.

Sobre o assunto, ainda, o jurista Arnaldo Rizzardo, em sua obra
Responsabilidade Civil, Editora Forense
,
2007, página 364, ressalta o seguinte:

“Para gerar a responsabilidade são necessários que se configure os seguintes elementos: a) que se verifique o caráter delituoso ou contrário à ordem pública ou ao dever de diligencia do agente que pratica o ato ou fato capaz de gerar lesões; b) que seja presenciado o fato lesivo, ou o delito, ou que haja a notificação do Estado de uma irregularidade, de um perigo, ou de um caso apto a gerar prejuízos ou lesões a pessoas; c) que existam meios capazes de acorrer e evitar os danos que estão acontecendo ou para acontecer”.

Contudo, a adoção da responsabilidade objetiva pela Constituição Federal (art. 37, § 6º) não conduz ao entendimento de que a pessoa jurídica de direito público é obrigada a indenizar todo e qualquer dano, incumbindo a quem se afirma lesado provar a ocorrência dos fatos constitutivos do seu direito, quais sejam, o dano efetivo e o nexo causal.

Necessário verificar, portanto, a caracterização ou não de ato ilícito pela Administração Pública.

No caso em análise, conforme salientei anteriormente, o autor da ação,
o infante
Heitor Lucca Medrado Lemos
, nasceu
com uma má formação congênita, com Coarctação da aorta (CID 10 Q25), caracterizada como um estreitamento do grande vaso sanguíneo (aorta) que leva o sangue do coração para o corpo, sendo considerada uma síndrome grave e que pode causar insuficiência cardíaca em bebês, motivo pelo qual, necessitava urgentemente ser transferido para uma UTI Neonatal para que fosse submetido a uma tomografia cardíaca que indicaria a necessidade ou não de uma cirurgia.

Entretanto, analisando os autos, não constatei que a demora na transferência do recorrente para uma UTI Neonatal pelos apelados tenha provocado o agravamento do estado de saúde do infante, visto que inexistem provas nesse sentido no processo.

Outrossim, conforme entendimento existente na jurisprudência pátria,
a demora na obtenção de tratamento médico prescrito só enseja indenização por danos morais na hipótese de comprovação do agravamento da condição de dor, abalo psicológico e demais prejuízos à saúde do paciente.

Nesse sentido, transcrevo os seguintes julgados:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO À SAÚDE - TRATAMENTO MÉDICO - DEMORA NA OBTENÇÃO DE LEITO DE UTI NEONATAL - DANOS MORAIS - REQUISITOS AUSENTES - IMPROCEDÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO.
Conforme atual precedente do STJ, a demora na obtenção de tratamento médico prescrito só enseja danos morais na hipótese de comprovação do agravamento da condição de dor, abalo psicológico e demais prejuízos à saúde do paciente. Não comprovados os requisitos à indenização moral, sua improcedência deve ser mantida.
(TJ-MG - AC: 10713180026757001 Viçosa, Relator: Alberto Diniz Junior, Data de Julgamento: 23/06/2022, Câmaras Cíveis / 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/06/2022)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. TERAPIAS MULTIDISCIPLINARES. COBERTURA. NEGATIVA INDEVIDA. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. 1. Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e compensação por danos morais, visando a cobertura de sessões de terapias multidisciplinares para tratamento do transtorno do espectro autista (TEA).
2. A negativa administrativa ilegítima de cobertura para tratamento médico por parte da operadora de saúde só enseja danos morais na hipótese de agravamento da condição de dor, abalo psicológico e demais prejuízos à saúde já fragilizada do paciente. Precedentes.
3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.037.686/MA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 10/4/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AUTORA DIAGNOSTICADA COM NEOPLASIA DE COMPORTAMENTO INCERTO OU DESCONHECIDO DE OUTROS ÓRGÃOS RESPIRATÓRIOS (CID 10 D38.5). NECESSIDADE DE TRATAMENTO COM QUIMIOTERAPIA E CIRURGIA. NEGATIVA PELO PLANO DE SAÚDE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
IRRESIGNAÇÃO DA RÉ. NEGATIVA AMPARADA EM COBERTURA PARCIAL TEMPORÁRIA (CPT) PARA DOENÇA PREEXISTENTE, QUE PREVÊ CARÊNCIA DE 24 MESES. NÃO CABIMENTO. EMERGÊNCIA DO TRATAMENTO DEVIDAMENTE JUSTIFICADA PELO MÉDICO ASSISTENTE. INCIDÊNCIA DO PRAZO MÁXIMO DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS PARA COBERTURA. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 12, INCISO V, ALÍNEA C, E 35–C DA LEI Nº 9.656/1998. RECUSA ILÍCITA. DEVER DE COBERTURA EVIDENCIADO. DANOS MATERIAIS. DEVER DE REEMBOLSO PELO DISPÊNDIO COM O TRATAMENTO INDEVIDAMENTE NEGADO.
DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DE AGRAVAMENTO DO ESTADO DE SAÚDE (FÍSICO E PSÍQUICO) DA PACIENTE. SENTENÇA REFORMANDA APENAS NESSE TÓPICO.
REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PREQUESTIONAMENTO. OBSERVÂNCIA DO ART. 1025 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-PR - APL: 00162187420228160014 Londrina 0016218-74.2022.8.16.0014 (Acórdão), Relator: Arquelau Araujo Ribas, Data de Julgamento: 02/03/2023, 9ª Câmara Cível, Data de Publicação: 03/03/2023)

ADMINISTRATIVO. SAÚDE PÚBLICA. OBRIGAÇÃO CONSTITUCIONAL DO ESTADO. COMPETÊNCIA COMUM DOS ENTES FEDERATIVOS. DETERMINAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO QUE NÃO VIOLA O PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES OU A PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCABIMENTO. 1- A Ordem Constitucional atribui ao Estado o dever de garantir o exercício do direito à saúde, assegurando-o a toda sociedade (artigo 196). 2- A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios possuem competência comum para a implementação do direito à saúde e assistência pública (art.23, II, da CF/88), descabendo a alegação de ilegitimidade de qualquer dos entes federativos coobrigados, porquanto
jungidos à obrigação solidária e disjuntiva. 3- É dever da Administração Pública promover internações, transferências e tratamento à pessoa que deles

necessite para se manter viva e que não tenha meios de realizá-lo. 4-
Mas a morosidade do ente público em promover a transferência e fornecer tratamento médico, desacompanhada de prova do efetivo dano, não enseja indenização.
(TJ-RJ - 0512963-87.2014.8.19.0001 – APELAÇÃO - Des(a). MILTON FERNANDES DE SOUZA - Julgamento: 10/11/2020 - DÉCIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL)

EMENTA: DUPLA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DA FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PLANO DE SAÚDE NA MODALIDADE ABRANGÊNCIA NACIONAL. SOLIDARIEDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE. DANOS MATERIAIS DEMONSTRADOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 1. INTERCÂMBIO ENTRE AS COOPERATIVAS DO COMPLEXO UNIMED. O complexo Unimed é constituído por um conjunto de cooperativas de saúde que, embora independentes, comunicam-se por intercâmbio entre as diversas unidades existentes, de forma que as rés/apelantes (Unimed Manaus e Unimed Goiânia) integram um só conglomerado empresarial, sendo ambas legítimas a viabilizarem o tratamento vindicado pela autora/apelada. 2. INTERVENÇÃO DA ANS NÃO AFASTA O DEVER DE AUTORIZAR O PROCEDIMENTO. Mesmo que o plano de saúde tenha sofrido intervenção pela ANS, permanece a obrigação contratual no sentido de liberar a realização do procedimento cirúrgico vindicado, que no caso, foi autorizado somente após a concessão da medida liminar em juízo.
3. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. No caso sub judice não restou demonstrado os prejuízos decorrentes do atraso na autorização para que fosse realizada a cirurgia indicada ou o consequente agravamento da condição de saúde da apelante, razão pela qual impõe-se a reforma do ato sentencial para afastar a condenação imposta às rés/apelantes ao pagamento de indenização por danos morais, tendo em vista que, embora indiscutível os dissabores e a angústia vivenciada, a negativa de cobertura não caracterizou má-fé ou ato ilícito.
4. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA Os ônus sucumbenciais devem ser distribuídos proporcionalmente, de modo que as rés/apelantes arcarão com 75% (setenta e cinco por cento) e a autora/apelada com os outros 25% (vinte e cinco por cento) das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, estes no percentual de 10% sobre o valor da causa. APELAÇÕES CÍVEIS CONHECIDAS E AMBAS PARCIALMENTE PROVIDAS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. (TJ-GO - AC: 51100456920218090051 GOIÂNIA, Relator: Des(a). Paulo César Alves das Neves, Assessoria para Assunto de Recursos Constitucionais, Data de Publicação: (S/R) DJ)”

Outrossim, entendo inexistir conduta atribuível aos apelados que tenha ocasionado danos morais ao recorrente, motivo pelo qual, a manutenção da sentença monocrática é medida que se impõe.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço da apelação
e, no mérito,
nego-lhe provimento,
para manter inalterada a sentença guerreada.

É como voto.

Belém,
24
de junho
de 20
24
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 02/07/2024